Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. LEGITIMIDADE DOS SERVIDORES DAS FUNDAÇÕES. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ACORDÃO MANTIDO.
1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95.
2. Ausentes omissões sobre a ofensa ao princípio da decisão não surpresa e os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
3. A informação que o SINDIRETA representava as fundações à época do ajuizamento da ação coletiva não modifica o cerne do entendimento firmado por esta egrégia Turma, porquanto a ausência de representação do SINDIRETA quanto às fundações trata-se apenas de tese assessoria (obiter dictum), uma vez que a tese principal (ratio decidendi) da fundamentação reside do fato da impossibilidade da ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. A ação coletiva foi ajuizada apenas em face do Distrito Federal, se somente o Ente Público foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das Autarquias e Fundações do Distrito Federal.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.